Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710643-40.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MENDES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Mendes Serviços Imobiliários Ltda. contra sentença (ID 20170978) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou improcedentes os embargos opostos por ela à execução movida pelo Condomínio do Edifício Vision Work &amp; Live, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Os embargos de declaração opostos pela embargante (ID 20170981) contra a referida decisão foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 20170987). Em suas razões recursais (ID 20170991), a embargante requer que seu apelo seja “conhecido e totalmente provido, a fim de que seja a r. sentença a quo totalmente reformulada, julgando-se pela total procedência dos pedidos contidos na exordial dos embargos a execução, aos supostos débitos”. Na sequência, antes mesmo da remessa dos presentes autos ao 2o grau, à petição de ID 20170999, a apelante informa ter realizado composição extrajudicial, requerendo a homologação do acordo celebrado (ID 20171000) e a imediata liberação do veículo dado em garantia da execução. Instadas as partes a trazerem aos autos cópia legível do acordo celebrado, o condomínio apelado colacionou o documento de ID 20522529. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[1] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza. No caso vertente, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 20522529). Transitada em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para imediata adoção das medidas cabíveis quanto ao veículo dado em garantia nos autos da Execução n. 0714152-47.2017.8.07.0001 e, após, para que seja arquivado com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;